Tribunal: TJPA
Processo: 0806489-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12991 - Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806489-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES, LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS. EMBARGOS DOS AGRAVADOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, mantendo a exigibilidade de danos morais, juros de mora, multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como a penhora eletrônica realizada.

2.

A agravante, Freire Mello Ltda., sustenta omissão, contradição e erro de fato quanto à aplicação do Tema 1.002/STJ, à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, e à exigibilidade dos danos morais.

3.

Os agravados, Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes, alegam omissão quanto à impugnação ao valor da causa, à majoração dos honorários recursais e à litigância de má-fé da parte adversa.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às matérias suscitadas pela agravante; e (ii) saber se há omissão quanto ao valor da causa, aos honorários recursais e à litigância de má-fé alegados pelos agravados.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.002/STJ, por se tratar de hipótese em que a sentença reconheceu culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento contratual.

7.

Também houve manifestação expressa sobre a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC, pois o acórdão registrou que a executada foi regularmente intimada e não realizou o pagamento voluntário no prazo legal.

8.

A exigibilidade dos danos morais foi apreciada no acórdão, que consignou a deserção da apelação da agravante e a ausência de efeito suspensivo dos recursos posteriores.

9.

Quanto aos embargos dos agravados, há omissão a ser sanada apenas para esclarecer que a taxa judiciária do agravo de instrumento é fixa, não depende do valor da causa e foi devidamente recolhida, conforme certidão da unidade competente.

10.

Não cabe majoração de honorários recursais, pois a decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais. Os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC têm natureza decorrente da ausência de pagamento voluntário e não se confundem com honorários sucumbenciais para fins do art. 85, §11, do CPC.

11.

Não se configura litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que com teses rejeitadas, não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, sem demonstração objetiva de conduta dolosa, temerária ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração opostos por Freire Mello Ltda. rejeitados.

13.

Embargos de declaração opostos por Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões quanto ao valor da causa, à ausência de insuficiência de preparo, ao não cabimento de majoração dos honorários recursais e à inexistência de litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria expressamente decidida no acórdão embargado.

2.

A taxa judiciária do agravo de instrumento, quando fixa e devidamente recolhida, afasta consequência processual decorrente de impugnação ao valor da causa.

3.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe honorários sucumbenciais previamente fixados na decisão recorrida.

4.

O exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sem prova objetiva de conduta dolosa, temerária ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 523, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806489-82.2025.8.14.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: FREIRE MELLO LTDA

EMBARGANTES/EMBARGADOS: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

FREIRE MELLO LTDA e
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES
em face do Acórdão de Id. 30191520, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BREVE RETROPECTO PROCESSUAL

Narram os autos que LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS ajuizaram a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0854419-13.2018.8.14.0301 alegando que adquiram a unidade 502 - tipo 01 - do empreendimento “ILHA DE MONTE ATHOS”, cuja descrição encontra-se em anexo, pelo valor de R$729.700,00 (setecentos e vinte e nove mil e setecentos reais).

Disseram que a entrega do imóvel e consequente pagamento do saldo foram pactuados para 30/12/2017, com a dilação de prazo de 180 dias o que transferiria o prazo de entrega para 30/06/2018. Entretanto até a propositura da ação em 03/09/2018 o imóvel não tinha sido entregue.

Diante disto, requereram a rescisão do contrato, com a devolução integral dos valores, acrescidos de danos morais.

Em 10/03/2020, o Juízo a quo sentenciou nos seguintes termos:

(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos e, condeno a ré a restituir aos autores a quantia de R$322.054,51 (trezentos e vinte e dois mil e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), que corresponde aos valores efetivamente pagos, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de cada evento (pagamento) (sumula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A título de danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$- 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de 1% ao mês, ambas calculadas a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno, ainda, a título de lucros cessantes, a pagar o valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelos Autores, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE, a vista, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (após os 180 dias previstos), até a apresentação do habite-se e a efetiva entrega do imóvel, ou, até a data da citação, para o caso de não conclusão da obra até a data da citação.

A parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, pelo que deixo de aplicar a condenação recíproca. Condeno ao pagamento das custas do processo honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Belém, 10 de março de 2020. (...)

A FREIRE, MELLO LTDA. interpôs Apelação Cível no ID. Num. 4552362.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 4552368.

Em 26/02/2021, a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO recebeu o recurso nos seguintes termos:

(...)

Em sede de juízo de admissibilidade, conheço da Apelação de ID 4552362, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, já que tempestiva, adequada à espécie e acompanhada do comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Quanto ao capítulo da sentença que concedeu tutela antecipada, referente às perdas e danos (ID 4552355-Pág.07), recebo o recuso de apelação apenas em seu devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

Quando aos demais capítulos da sentença, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. (...)

Posteriormente, LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES E LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS ajuizaram o Cumprimento Provisório n. 0836514-87.2021.8.14.0301, requerendo a penhora do valor de R$491.831,50 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), correspondente a lucros cessantes, danos morais e juros e correção monetária.

Atualizado o débito em 20/01/2023 para o montante de R$ 681.384,13 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), o Juízo a quo procedeu a penhora on line, resultando na constrição da importância de R$ 1.411.823,86 (Num. 87830648).

Inconformada a FREIRE MELLO LTDA. recorre a esta instância, arguindo a nulidade do processo, devido a mesma não ter sido intimada da tramitação do Cumprimento de Sentença.

Arguiu o excesso de penhora devida à restrição ser maior que o executado.

Alega que há excesso de execução, por estar sendo cobrado danos morais, juros de mora e correção monetária, não abrangidos pela decisão que recebeu o recurso de apelação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar o desfazimento da penhora injustamente realizada e o reinício do processo de cumprimento de sentença nos termos do art. 520 do CPC e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão monocrática, CONHECI E DEI PARCIAL PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803486-90.2023.8.14.0000, para que seja extirpado da cobrança os danos morais, seja aberto prazo para apresentação de nova planilha de débito pelos Exequentes, liberado os valores excessivamente penhorados [(excesso de cobrança- dano moral) e excesso de constrição], após, reabrir prazo de defesa ao Executado, nos termos da fundamentação.

A decisão monocrática foi ratificada pelo Colegiado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA E DE PENHORA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 16/03/2023, ordenou-se a intimação do réu/devedor, por intermédio de seu advogado, através de publicação no diário, para adimplir voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas. Transcorrido o referido prazo, fica a parte intimada para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525 CPC).

A empresa FREIRE MELLO LTDA. apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença movido por LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES e LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS, alegando: (i) excesso de execução pela indevida inclusão de juros de mora antes do trânsito em julgado, contrariando o Tema 1.002 do STJ; (ii) inexigibilidade da indenização por danos morais, pois tal parcela está suspensa em razão de recurso com efeito suspensivo. Requereu a exclusão de R$ 254.902,61 da execução, fixando o valor devido em R$ 426.481,52, com liberação da penhora excedente e eventual caução para levantamento de valores. (Id. 91291201).

Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes, exequentes, apresentaram resposta à impugnação da empresa Freire Mello Ltda. no cumprimento provisório de sentença. Alegam que a executada não realizou pagamento ou depósito voluntário da dívida, ensejando a aplicação da multa e honorários de 10% previstos no art. 523, §1º do CPC.

Requerem a conversão dos bloqueios judiciais já realizados em penhora e reforço da penhora online para quitação integral da dívida, totalizando R$ 163.121,08 (danos materiais) e R$ 12.319,78 (danos morais).

Rebatem também a aplicação indevida do Tema 1.002 do STJ e reafirmam a exigibilidade dos valores fixados, incluindo danos morais.

Em 12/06/2023, os exequentes, Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes, requerem o reforço da penhora via SISBAJUD em face da empresa Freire Mello Ltda, no cumprimento provisório de sentença.

Apontam que, após bloqueios judiciais parciais, ainda restam diferenças a serem satisfeitas, conforme cálculo atualizado até junho/2023.

Danos materiais: valor total de R$ 812.635,34; bloqueado anteriormente R$ 632.094,81; diferença requerida para reforço da penhora: R$ 180.540,53.

Danos morais: valor total de R$ 63.066,02; bloqueado anteriormente R$ 49.289,32; diferença requerida para reforço da penhora: R$ 13.776,70.

Total da diferença pleiteada para reforço: R$ 194.317,23.

Os exequentes também solicitam a conversão dos valores já bloqueados em penhora e transferência para conta judicial remunerada.

Em 13/11/2023, LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES requerem, em cumprimento provisório de sentença contra FREIRE MELLO LTDA, o reforço de penhora online para pagamento de saldo devedor atualizado equivalente a R$ 224.570,78, sendo R$ 208.368,80 relativos a danos materiais e R$ 16.201,98 referentes a danos morais.

O pedido inclui também a conversão dos bloqueios já realizados em penhora com transferência para conta judicial remunerada e a incidência de multa e honorários conforme o art. 523, §1º do CPC.

Proferida decisão da impugnação, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença na qual a empresa executada apresentou impugnação ao pedido formulado, argumentando a inexigibilidade da obrigação e o excesso de cobrança, nos termos do art. 525, §1º, incisos III e V do Código de Processo Civil.

Em síntese, a devedora asseverou que o cálculo de R$681.384,13 (seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) está além do limite da exequibilidade, em razão da parcela devida por danos morais ter sido alcançada pela suspensividade do recurso de apelação interposto pela demandada, logo, necessitaria de confirmação pelo juízo recursal.

Nesse viés, defendeu que o pedido deve corresponder, exclusivamente, ao valor dos danos materiais, que afirma alcançar o valor atualizado de R$426.481,52 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), já que todos os demais capítulos da sentença estão suspensos.

Sabe-se que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, pode apresentar impugnação, na qual poderá alegar, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, conforme estabelece o art. 525 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os autores iniciaram a fase de execução provisória da sentença afirmando a existência de uma obrigação no montante de R$681.384,13 (seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), relativa às seguintes condenações: - R$632.094,81 (seiscentos e trinta e dois mil, noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais (perdas e danos); - R$49.289,32 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) referente à condenação por danos morais, cujas quantias foram atualizadas pelo INPC-IBGE e acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Todavia, a executada argumentou que o valor apresentado pelos autores excedeu ao que é efetivamente devido, em razão do dano moral arbitrado judicialmente ter sido abrangido pelo efeito suspensivo do recurso de apelação apresentado pela parte, razão pela qual defendeu que o crédito da parte deve se limitar ao valor dos danos materiais.

Ademais, asseverou que os valores devidos a título de danos materiais devem ser atualizados pelo índice indicado na sentença, qual seja o INPC/IBGE, bem como, os juros de mora devem ser excluídos da execução provisória, por ser vedada a sua incidência antes do trânsito em julgado, o que resulta na quantia de apenas R$426.481,52 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

O Código de Processo Civil dispõe em seu texto:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(.,..)

§1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.”

Inicialmente, convém destacar que a empresa requerida foi regularmente intimada para efetuar o pagamento voluntário da condenação e apresentar impugnação, conforme decisão id nº 88849823.

De outra banda, quanto aos cálculos apresentados pelos autores, é relevante destacar que o capítulo relativo à condenação por danos morais (R$15.000,00) estava suspenso no momento do ajuizamento do presente pedido, em razão do recurso de apelação interposto pela parte ter sido recebido apenas em seu efeito devolutivo no capítulo referente às perdas e danos, sendo em duplo efeito quanto aos demais, conforme juízo de admissibilidade que consta na decisão id nº 52910515.

Percebe-se, então, que a presente pretensão executiva deveria corresponder, exclusivamente, aos valores relativos à condenação por danos materiais, excluindo-se do pedido a quantia dos danos morais, já que este capítulo da sentença estava suspenso pelo duplo efeito do recurso de apelação.

Ocorre que, foi comunicada no curso da ação, a deserção do recurso de apelação interposto pelos executados, cujo recurso não transitou em julgado em razão do agravo interno interposto pela parte. Sendo assim, em razão do dever de observância da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade da ação, o valor da condenação por danos morais deverá ser incluído no pedido, cujo montante, inclusive, já se encontra bloqueado no presente feito.

Portanto, no momento do ajuizamento da presente demanda, a planilha apresentada pelos credores apontava a cobrança excessiva, uma vez que o valor exigido pelos exequentes ao ingressarem com o cumprimento provisório de sentença, na quantia de R$681.384,13 (seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), superava ao que era concretamente passível de execução, e, ainda, induziu a erro este juízo ao realizar a pesquisa de valores.

Enfim, observo que o cálculo apresentado pelo credor foi elaborado com o indexador de atualização que consta na sentença, logo, inexiste a abusividade alegada.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada parte, porém, indefiro o pedido de desbloqueio de valores, na medida em que o recurso de agravo interno interposto da decisão que julgou deserta a apelação não possui efeito suspensivo, admitindo-se a execução de todos os capítulos da sentença, de modo que tal medida ocasionaria maior demora no encerramento da lide.

Por fim, em face da possibilidade de execução provisória de todas as parcelas fixadas na sentença, intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado da condenação, o qual deverá ser calculado da seguinte forma: 1) atualizar a quantia do dano material de R$322.054,51 (trezentos e vinte e dois mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) pelo INPC-IBGE a partir de cada evento (pagamento), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, até a data do bloqueio realizado nos autos, por ser indevida a atualização do cálculo após a indisponibilidade, em razão do bloqueio se equiparar ao pagamento; 2) atualizar o dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais), também, pelo indexador INPC-IBGE desde o seu arbitramento (Sumula 362 do STJ), adicionado de juros de mora a partir do evento danoso, até a data do bloqueio.

Promovo a transferência dos valores indisponíveis para a subconta judicial vinculada ao processo. (...)

Opostos Embargos de Declaração lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de embargos de declaração interposto por LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES e FREIRE MELLO LTDA.

Os primeiros, alegam que a decisão de id 110322399, padeceu de omissão, quando não aplicou o disposto no §1º do art. 523 do Código de Processo Civil, que prevê a incidência de multa e honorários, quando não ocorre o pagamento voluntário do débito, que a atualização da dívida deve ocorrer até o efetivo pagamento e que se faça o reforço da penhora.

O segundo, aduz que a decisão foi omissa, quando não enfrentou a alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do tema 1002 do STJ.

É o relatório.

Decido.

Quanto aos embargos apresentados pelos primeiros embargantes, merecem prosperar.

Inicialmente, observa-se claramente nos autos que não houve pagamento voluntário.

Nos termos do §1º do art. 523 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

A executada, intimada para cumprimento voluntário, apresentou exceção de pré-executividade, id 88185494, sem garantia do juízo e pagamento do débito.

Após, impugnou as penhoras realizadas em suas contas, não pagando voluntariamente o débito em nenhum momento nestes autos.

Assim, devem incidir os honorários de 10% e a multa de 10%, previstos no §1º do art. 523 do Código de Processo Civil.

Quanto ao tema repetitivo 677/STJ, procede com razão os embargantes, posto que a dívida deve ser atualizada até o pagamento total do débito, sob pena de enriquecimento indevido do devedor.

Vejamos jurisprudência:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Depósitos judiciais para o pagamento parcial da dívida - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ – Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até o efetivo pagamento – Depósito efetuado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Caso dos autos, porém, em que o depósito judicial foi efetuado com a finalidade de abatimento do saldo devedor - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ (Resp Nº 1.820.963 SP), que é de rigor – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21082445220248260000 Águas de Lindóia, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 17/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. É necessária a atualização do débito com incidência de juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento para que o processo de cumprimento de sentença possa ser extinto com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. II. Diante da ausência de atualização do débito entre a data da sua apuração por meio de perícia contábil e a data do bloqueio judicial, deve ser cassada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 49436495720088130145 Juiz de Fora 1.0145.08.494364-9/014, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

Assim, deve o débito ser atualizado até o efetivo pagamento da dívida.

Quanto aos embargos apresentados pelo segundo embargante, não merece prosperar, posto que na sentença prolatada pelo juízo, este fixou a culpa da ré pelo distrato nos seguintes termos: “O fato notório é que a ré não cumpriu sua parte no contrato, e agora pretende repassar ao consumidor a culpa pela não realização do negócio sob o argumento jocoso de que os autores não poderiam desistir no do negócio ou que eles desistiram do negócio antes do atraso (...) O fato notório é que a ré não cumpriu sua parte no contrato, uma vez que não entregou o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo após o período de prorrogação. Dessa forma, o descumprimento da obrigação que cabia à empresa ré impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil, verbis: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao status quo ante, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos integralmente e à vista, sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV”.

Os fundamentos da sentença prolatada apontam claramente que não se aplica o tema 1002 do STJ, suscitado pela ré embargante, posto que se fixou a culpa da ré pela resilição da avença, com a não entrega do imóvel no prazo legal.

Aliás, isto deveria ter sido objeto de recurso de apelação, não suscitado em fase de execução.

Se não suscitado, transitou em julgado, não se podendo alterar parâmetros da sentença na fase da execução, por meio de impugnação.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, acolhendo os interpostos por LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES, para sanar a omissão na decisão prolatada no id 110322399, alterando seu dispositivo nas partes negritadas, conforme fundamentos dessa decisão, nos seguintes termos: “Por fim, em face da possibilidade de execução provisória de todas as parcelas fixadas na sentença, intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado da condenação, o qual deverá ser calculado da seguinte forma: 1) atualizar a quantia do dano material de R$322.054,51 (trezentos e vinte e dois mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) pelo INPC-IBGE a partir de cada evento (pagamento), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, até o efetivo pagamento (data do cálculo efetuado pela exequente), nos termos do tema 677 STJ, deduzido o valor já bloqueado; 2) atualizar o dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais), também, pelo indexador INPC-IBGE desde o seu arbitramento (Sumula 362 do STJ), adicionado de juros de mora a partir do evento danoso, até a data do efetivo pagamento; 3) acrescentar ao cálculo honorários advocatícios de 10% e multa de 10%, em face do não pagamento voluntário, conforme §1º do art. 523 do Código de Processo Civil; 4) Após atualização do cálculo, nos termos acima expostos, conclusos para complementação da penhora”.

Quanto aos embargos interpostos pela construtora, conheço-os, posto que tempestivo, negando-lhes provimento, posto que não há omissão há ser sanada na decisão, uma vez que a tese sobre a contagem dos juros foi fixada na sentença prolatada, objeto de recurso deserto perante o TJE/PA, não cabendo ser discutida em fase de execução da sentença.

P. R. I.

(...)

Inconformada a FREIRE MELLO LTDA recorre à esta instância, alegando que:

A decisão agravada acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução quanto à inclusão de danos morais, mas manteve a continuidade da penhora e negou o desbloqueio dos valores;

Posteriormente, em embargos de declaração dos agravados, a decisão foi modificada para incluir multa e honorários pela ausência de pagamento voluntário, alteração do termo final dos encargos moratórios para a data do efetivo pagamento, e complementação da penhora.

Argumenta que:

A execução carece dos requisitos de certeza e exigibilidade, violando o art. 803 do CPC, pois parte da condenação (danos morais e juros de mora) está suspensa em razão da apelação interposta e do Recurso Especial pendente;

Os juros de mora não podem incidir antes do trânsito em julgado, conforme fixado no Tema 1.002 dos recursos repetitivos do STJ, pois trata-se de resolução de contrato de promessa de compra e venda anterior à Lei nº 13.786/2018;

A imposição de multa e honorários pelo art. 523, §1º do CPC é indevida, pois a exequente não foi intimada para pagamento voluntário antes da penhora judicial, violando o devido processo legal.

Sustenta ainda que:

O bloqueio de valores sem prévia intimação caracteriza grave error in procedendo e nulidade absoluta do ato judicial;

A manutenção da penhora e das penalidades gera risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme previsto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer que:

Seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão agravada;

Seja provido o recurso para extinguir a execução quanto aos danos morais e juros de mora;

Caso não seja esse o entendimento, que se reconheça o excesso de execução e a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, determinando a exclusão das referidas verbas e a liberação dos valores bloqueados;

Sejam os agravados condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme art. 85, §1º, do CPC.

Efeito indeferido por esta relatora no id.26842002

Contrarrazões no id. 27335919

No Id. 29797548, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 3ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 16-09-2025, às 14:00.

Em 10/09/2025,
FREIRE MELLO LTDA.
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 29867174
).

Indeferi o pedido de retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXIGIBILIDADE DE DANOS MORAIS E JUROS DE MORA. MULTA E HONORÁRIOS POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida. A parte agravante busca afastar a incidência de juros de mora e a exigibilidade dos danos morais, bem como pretende a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, por suposta ausência de intimação para pagamento voluntário e excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível a parcela relativa aos danos morais em cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se é cabível a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, diante do Tema 1.002 do STJ; (iii) determinar a legalidade da imposição da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sem intimação prévia; e (iv) verificar se houve cerceamento de defesa na realização de penhora eletrônica sem prévia oitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitou em julgado quanto à parcela dos danos morais, diante da deserção da apelação interposta pela agravante e da ausência de efeito suspensivo no agravo interno subsequente, o que torna a parcela exequível, mesmo com recurso especial pendente.

4. A incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado encontra respaldo na sentença e é cabível quando há inadimplemento contratual imputado à parte ré, afastando-se a aplicação do Tema 1.002 do STJ, que trata de resolução por iniciativa do comprador sem culpa da vendedora.

5. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC são cabíveis quando a parte executada, intimada, não realiza pagamento voluntário e apresenta apenas impugnação, ainda que no âmbito de cumprimento provisório, desde que não haja efeito suspensivo sobre a parcela exequenda.

6. A penhora via SISBAJUD não exige intimação prévia e não configura cerceamento de defesa, pois o contraditório se dá de forma diferida, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, sendo possível à parte executada impugnar a constrição após sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É exequível, no cumprimento provisório de sentença, o valor relativo a danos morais, quando a apelação contra esse capítulo é considerada deserta e não há efeito suspensivo sobre recurso subsequente.

2. A incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado é legítima quando há inadimplemento contratual da parte ré, afastando-se o Tema 1.002 do STJ.

3. A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC são aplicáveis no cumprimento provisório, desde que a parcela executada não esteja suspensa e o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo legal.

4. A penhora eletrônica via SISBAJUD prescinde de intimação prévia e não configura cerceamento de defesa, por operar-se o contraditório de forma diferida, nos termos do art. 854, §2º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 523, §1º, 854, §2º; STJ, Tema 1.002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-SP, AI 2087012-86.2021.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 02.07.2021; TJ-ES, AC 0034102-51.2017.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon, j. s.d.; TJ-SP, AI 2312497-36.2023.8.26.0000, rel. Des. Clara Maria Xavier, j. 23.01.2024; TJ-MG, AI 3621687-56.2024.8.13.0000, rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 24.09.2024.

Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão foi omisso em três pontos principais:

Impugnação ao valor da causa

Sustentam que o agravo de instrumento recebeu valor inferior ao real conteúdo econômico discutido. Afirmam que o valor correto seria
R$ 1.071.894,32
, correspondente ao montante integral da execução, e não R$ 284.443,81.

Majoração dos honorários recursai

Defendem que, como já havia honorários fixados na origem e o recurso da parte adversa foi desprovido, o Tribunal deveria ter aplicado o art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários em grau recursal, sugerindo acréscimo de
5% sobre o valor atualizado da execução
.

Litigância de má-fé da parte adversa

Alegam que a Freire Mello Ltda. estaria utilizando recursos e incidentes processuais de forma repetitiva e protelatória, especialmente com base no Tema 1002 do STJ, para rediscutir matérias já decididas e retardar o cumprimento da sentença. Pedem multa por litigância de má-fé em percentual não inferior a
5% sobre o valor atualizado da causa
.

A peça também aponta
fato novo
: a parte embargada teria apresentado nova impugnação à penhora na execução, reiterando tese já afastada sobre juros de mora e Tema 1002/STJ, o que reforçaria a conduta protelatória.

Ao final, os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado e se manifeste expressamente sobre:

(i) a retificação do valor da causa para
R$ 1.071.894,32
;

(ii) a majoração dos honorários recursais; e

(iii) a condenação da embargada por litigância de má-fé.

Freire Mello Ltda.
opôs
embargos de declaração
sustentando que o acórdão possui omissões, contradições e erro de fato em três pontos principais:

Aplicação do Tema 1.002 do STJ

Alega que os juros de mora sobre a devolução de valores somente deveriam incidir após o trânsito em julgado, pois a sentença teria natureza constitutiva. Defende que o precedente é vinculante e não poderia ter sido afastado com base na culpa da vendedora.

Multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC

Afirma que não houve intimação prévia para pagamento voluntário antes do bloqueio via SISBAJUD. Por isso, sustenta ser nula a aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%.

Exigibilidade dos danos morais

Argumenta que o acórdão teria errado ao considerar transitado em julgado o capítulo relativo aos danos morais, pois haveria recurso especial pendente de admissibilidade, o que afastaria a certeza necessária para execução definitiva dessa verba.

Ao final, a Freire Mello Ltda. pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos modificativos, reformar o acórdão, dando total provimento ao agravo de instrumento.

Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes e Luiz Guilherme Ferreira Tostes
apresentaram
manifestação aos embargos de declaração
opostos por
Freire Mello Ltda.
, defendendo que o recurso
não deve ser conhecido
ou, subsidiariamente, devem ser
rejeitados
, pois não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas tentam rediscutir matérias já decididas, sob os seguintes fundamentos:

Tema 1.002/STJ

O acórdão já teria enfrentado a questão e afastado corretamente sua aplicação, pois o caso envolve culpa da vendedora pelo inadimplemento contratual, situação distinta da tese repetitiva invocada.

Multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC

Afirma que a Freire Mello foi devidamente intimada para pagamento voluntário, mas não pagou o débito e apresentou impugnações. Por isso, seriam legítimos a multa de 10% e os honorários de 10%.

Danos morais

Defende que a condenação é exigível, pois a apelação da embargante foi declarada deserta e os recursos posteriores não possuem efeito suspensivo.

Ao final, requer o
não conhecimento
dos embargos de declaração ou, caso conhecidos, sua
total rejeição
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Em contrarrazões a
Freire Mello Ltda.
pede a
rejeição dos embargos
, alegando que o acórdão não possui omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta, em síntese, que:

Não cabe majoração de honorários recursais
, pois, em agravo de instrumento, isso só seria possível se a decisão agravada tivesse fixado honorários sucumbenciais, o que não teria ocorrido. Os honorários do art. 523, §1º, do CPC teriam natureza sancionatória, não sucumbencial.

Não há omissão sobre o valor da causa
, pois o valor atribuído ao agravo corresponderia ao valor indicado pelos próprios agravados no cumprimento de sentença.

Não houve litigância de má-fé
, pois a empresa afirma ter apenas exercido seu direito de defesa e de recorrer, especialmente quanto à aplicação do Tema 1002/STJ, aos juros de mora e à multa do art. 523, §1º, do CPC.

Ao final, requer que os embargos de declaração dos agravados sejam
negados
, por representarem mero inconformismo com o acórdão.

Determinei que a
UNAJ certificasse
se há inconsistência no valor da causa indicado no relatório de contas e se houve
insuficiência no recolhimento das custas recursais
pela agravante, considerando que o preparo é matéria de ordem pública.

A certidão informa que, no agravo de instrumento, a taxa judiciária é fixa e
não depende do valor da causa
. Também certifica que as custas foram
devidamente recolhidas e vinculadas aos autos
. (36761895 - Certidão)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, todavia, via adequada à rediscussão do mérito, tampouco se prestam à substituição da conclusão jurisdicional por outra mais favorável à parte inconformada.

Quanto aos embargos opostos por
FREIRE MELLO LTDA.
, não se verifica a presença de qualquer vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à aplicação do Tema 1.002/STJ, consignando que “
a tese fundada no Tema 1.002 do STJ não se aplica ao presente caso”
, por se tratar de hipótese em que
“a própria sentença reconheceu a culpa exclusiva da requerida, ora agravante, pelo inadimplemento contratual”.

Também não há omissão quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, pois o voto recorrido assentou que
“não prospera a tese de que seria indevida a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%”
, uma vez que a executada,
“regularmente intimada, não promoveu o pagamento voluntário do débito no prazo legal”.

De igual modo, a exigibilidade dos danos morais foi expressamente apreciada, tendo o acórdão registrado que
“a apelação manejada pela FREIRE MELLO LTDA. foi considerada deserta”
, sendo que o agravo interno interposto contra tal decisão
“não possui efeito suspensivo”.
Acrescentou-se, ainda, que, “
com o trânsito em julgado da decisão que reputou deserta a apelação, o capítulo da sentença relativo à condenação em danos morais tornou-se imediatamente exequível”
.

Assim, sob o pretexto de sanar omissão, contradição ou erro de fato, a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Passo ao exame dos embargos opostos por
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES.

Quanto à impugnação ao valor da causa, verifica-se que foi determinada a certificação pela UNAJ acerca de eventual inconsistência no valor indicado no relatório de contas e possível insuficiência no recolhimento das custas recursais. A certidão de ID 36761895 informou que, no agravo de instrumento, a taxa judiciária é fixa e não depende do valor da causa, bem como que as custas foram devidamente recolhidas e vinculadas aos autos.

Dessa forma, ainda que se reconheça a necessidade de integração do julgado para explicitar tal ponto, não há consequência processual a ser extraída em desfavor da agravante, pois inexistente insuficiência de preparo.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, também se impõe o esclarecimento. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe a existência de honorários sucumbenciais previamente fixados na decisão recorrida.

No caso, a decisão agravada é de natureza interlocutória e não arbitrou tal verba. Os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, decorrentes da ausência de pagamento voluntário, possuem natureza sancionatória e não se confundem com honorários sucumbenciais para fins de majoração recursal.

Assim, não há falar em majoração de honorários na forma pretendida pelos embargantes.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da FREIRE MELLO LTDA. por litigância de má-fé, não se vislumbra a presença das hipóteses do art. 80 do CPC.

O manejo de recurso e de incidentes processuais, ainda que fundados em teses já rejeitadas, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade, sendo indispensável a demonstração objetiva de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se verifica de modo suficiente no caso concreto.

Desse modo, os embargos opostos por LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES devem ser acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão quanto aos pontos acima, sem atribuição de efeitos modificativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração para, no mérito:

a)
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
FREIRE MELLO LTDA.
;

b)
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES
, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar as omissões e esclarecer a inexistência de insuficiência de preparo, o não cabimento da majoração dos honorários recursais e a ausência de litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026